Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-85.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Funcionalismo – Ação anulatória de ato administrativo disciplinar – Imposição de penalidade de cassação de aposentadoria – Superação do prazo de oito dias para abertura do procedimento, previsto no art. 277, caput da Lei Estadual no 10.268/1968 – Ausência de nulidade – Inexistência de prejuízo ao direito de defesa – Inteligência da Súmula no 592 do A. Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
Funcionalismo – Ação anulatória de ato administrativo disciplinar – Imposição de penalidade de cassação de aposentadoria – Superação do prazo de oito dias para abertura do procedimento, previsto no art. 277, caput da Lei Estadual no 10.268/1968 – Ausência de nulidade – Inexistência de prejuízo ao direito de defesa – Inteligência da Súmula no 592 do A. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000035-85.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EDNA RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000035-85.2017.8.26.0635
Apelante: Edna Ramos Ribeiro dos Santos
Apelados: Coordenador Geral da Administração da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e
outro
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
TJSP (voto no 16228)
Funcionalismo

Ação
anulatória
de
ato
administrativo disciplinar Imposição de penalidade
de cassação de aposentadoria Superação do prazo
de oito dias para abertura do procedimento,
previsto no art. 277, caput da Lei Estadual no
10.268/1968 Ausência de nulidade Inexistência
de prejuízo ao direito de defesa Inteligência da
Súmula no 592 do A. Superior Tribunal de Justiça -
Precedentes
deste
E.
Tribunal
-
Sentença
denegatória da segurança mantida - Recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Edna Ramos
Ribeiro dos Santos nos autos de mandado de segurança impetrado em
face do Coordenador Geral da Administração da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo e do Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo, os quais tramitaram na 7a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cuja segurança foi denegada,
rejeitando alegação de prescrição e de nulidades em processo
administrativo disciplinar que culminou na imposição de penalidade de
cassação de aposentadoria. A vencida foi condenada a arcar com o ônus
sucumbencial, observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica
a
apelante
a
desconstituição
da
sentença, ao argumentar, em síntese, que findado o relatório pela
Comissão Processante, em 06/09/2011, a abertura do processo
administrativo (fls. 289/290) foi determinada 23 (vinte e três) dias após, em
29/09/2011. Logo, o prazo legal de 8 (oito) dias previsto no art. 277 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
(Lei Estadual no 10.268/1968) foi extrapolado, implicando nulidade absoluta.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 853/901).
A E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 911/912).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, a parte impetrante
objetiva a concessão da segurança a fim de que anulado ato
administrativo disciplinar que culminou na aplicação de penalidade de
cassação de aposentadoria, sob alegação da ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva, bem como da inobservância do prazo legal fixado no
art. 277 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo (Lei Estadual no 10.268/1968).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a autora, ex-servidora pública estadual
titular do cargo de Técnico da Fazenda Estadual da Secretaria de Estado
da Fazenda de São Paulo, que em 14/07/2011 foi determinada a abertura
de apuração preliminar (Portaria CGA-G no 013/2011), resultando em
relatório, datado de 06/09/2011, escorado em irregularidades cometidas
na aplicabilidade do regime de adiantamentos em dispensa de processo
licitatório.
Em 27/09/2011, a Consultoria Jurídica da
Secretaria da Fazenda emitiu parecer e, em 29/09/2011, foi determinada
a
abertura
do
processo
administrativo
disciplinar
no
SF-46212-646250/2011, cuja decisão final foi proferida em 07/12/2017,
com aplicação de penalidade de cassação de aposentadoria.
O efeito devolutivo do apelo cinge-se à
controvérsia acerca da pretensa nulidade decorrente da superação do
prazo de 8 (oito) dias previsto no art. 277 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no 10.268/1968).
Em que pese aos argumentos da impetrante, o
recurso não comporta acolheita.
Com efeito, dispõe o art. 277, caput do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
(Lei Estadual no 10.268/1968): in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 277 - O processo administrativo deverá ser
instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8
(oito) dias do recebimento da determinação, e
concluído no de 90 (noventa) dias da citação do
acusado. (NR).
Na vertente dos autos, malgrado se verifique que
o processo administrativo tenha sido instaurado 23 (vinte e três) dias após
o recebimento da determinação de abertura do respectivo procedimento
disciplinar, superando o prazo de 8 (oito) dias estatuído pelo dispositivo
em referência, certo é que tal circunstância não implicou prejuízo ao
direito de defesa da parte autora, limitando-se a insurgência tão-somente
à alegação do excesso de prazo.
Deveras, aplica-se à espécie o entendimento há
muito sedimentado pelo A. Superior Tribunal de Justiça no enunciado
da Súmula no 592, pela qual “O excesso de prazo para a conclusão do
processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver
demonstração de prejuízo à defesa.”.
Ademais, não consta do precitado art. 277 do
Estatuto Funcional eventual sanção para a hipótese de inobservância
do prazo para instauração do processo administrativo, valendo destacar
que a autoridade responsável pela condução do procedimento disciplinar
não permaneceu inerte, já que o prazo de 8 (oito) dias para abertura do
PAD foi sobejado em apenas 15 (quinze) dias, lapso temporal
perfeitamente razoável ao se relevar o volume de trabalho das comissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processantes no contexto do gigantesco quadro de funcionários civis do
Estado de São Paulo.
Nesse condado, conforme bem pontuado pelo
ínclito Des. Djalma Lofrano Filho ao julgar caso crivado de analogia,
“Não há que se falar em excesso de prazo em razão das diligências cumpridas
pela Administração. Nem mesmo se pode cogitar de descumprimento do prazo,
pois não se trata de prazo peremptório e o termo 'improrrogável' vem como
um comando ao servidor encarregado do processo, constituindo determinação
de ordem interna dos serviços, sem atribuir direito ao investigado e sem que de
seu excesso se conclua pela decadência da pretensão disciplinar. Ademais,
ainda que se examine a questão com maior rigor, observa-se que houve
decurso de poucos dias de prazo, que já é, por si só, muito exíguo, sobretudo
levando-se em conta o significativo volume de trabalho a cargo da
Procuradoria Geral do Estado.” (TJSP; Apelação Cível 1001438-26.2016.8.26.0053;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2017;
Data de Registro: 20/04/2017).
Por certo, a audiência em disceptação prevista
no art. 277 do Estatuto Funcional trata-se, em verdade, de prazo para
que a própria administração proceda sem demora à abertura do processo
disciplinar, de modo que o singelo extravasamento não implica nulidade
do procedimento nem se confunde com a prescrição da pretensão
punitiva, notadamente à míngua de prejuízo ao direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Diretor de
Escola Demissão Pretensão à nulidade do ato e
à reintegração ao cargo, com o pagamento dos
vencimentos do período em que permaneceu
afastado do serviço público Inadmissibilidade
Pena
aplicada
após
regular
procedimento
administrativo, com possibilidade de ampla
defesa que foi exercida Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade Alegação de diversas
irregularidades no procedimento administrativo
Inexistência de vícios a macular o ato Não
ocorrência
de
ofensa
aos
princípios
da
legalidade, do devido processo legal Mérito da
decisão
administrativa
que
não
comporta
apreciação pelo Poder Judiciário Sentença de
improcedência
Recurso
não
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
0039312-38.2011.8.26.0053;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/02/2015; Data de
Registro: 10/02/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública
estadual. Professora de Ensino Básico II.
Exercício do cargo de Diretor de Escola.
Procedimento
irregular
de
natureza
grave.
Processo administrativo disciplinar. Excesso de
prazo para instauração. LE no 10.261/68, art. 277.
Nulidade da sentença. 1. Sentença. Nulidade. A
sentença está bem fundamentada e não é nula; a
juíza apreciou os argumentos e documentos
trazidos aos autos, em especial as alegações de
decadência do direito de ação do Estado e de
violação
dos
princípios
constitucionais
do
contraditório e da ampla defesa, e expôs as
razões pelas quais não as acolheu. Violação ao
art. 489, IV do NCPC que não se entrevê.
2.
Processo administrativo. Instauração. Excesso
de prazo. O art. 277 da LE no 10.261/68
estabelece o prazo improrrogável de oito dias
para a instauração do processo disciplinar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contar de quando assim determinado. Não se
trata
de
prazo
peremptório
e
o
termo
'improrrogável' vem como um comando ao
servidor encarregado do processo (é uma
determinação de ordem interna dos serviços),
sem atribuir direito ao investigado e sem que de
seu excesso se conclua pela decadência da
pretensão disciplinar. O despacho que baixou a
portaria
indiciando
a
impetrante
pelo
cometimento de infração disciplinar de natureza
grave foi proferido no mesmo dia em que os
autos foram finalmente conclusos à Procuradora
do Estado, a fulminar a inércia estatal e afastar o
alegado
excesso
de
prazo.
O
singelo
descumprimento do prazo previsto no art. 277,
'caput' da LE no 10.261/68, não peremptório,
exíguo ante o significativo volume de trabalho a
cargo da PGE, não atrai a decadência do direito
de ação do Estado.
Segurança denegada.
Recurso
da
impetrante
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1040906-31.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2016; Data de
Registro: 08/08/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Anulação do
processo pretendida pela impetrante, com a
alegação de que se originou em denúncia
anônima, está fundamentado em prova obtida
por meio ilícito, além de haver excesso de prazo
para
a
sua
instauração.
Procedimento
administrativo que observou os princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla
defesa. Hipótese na qual, em momento anterior
ao da apuração preliminar, a Administração
recebeu denúncia anônima contra a servidora,
por "e-mail", e a Autoridade competente, com o
objetivo
de
apurar
os
fatos,
instaurou
a
sindicância, que, posteriormente, deu origem ao
processo
disciplinar
contra
a
impetrante.
Inexiste empecilho constitucional ou legal ao
acolhimento
de
denúncia
anônima
para
desencadear processo administrativo, visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção de interesse público, desde que se
colham,
oportunamente,
os
elementos
probatórios pertinentes à espécie, situação
observada no caso. Precedentes do STJ neste
sentido. Ausência de ilicitude da prova e de
vícios
que
pudessem
ensejar
a
nulidade
pretendida. Inocorrência de excesso de prazo na
instauração do processo administrativo. Prazo
previsto no art. 277, da Lei Est. no 10.261/68, que
não é peremptório. Segurança denegada em
primeira instância. Sentença mantida. Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001438-26.2016.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/04/2017; Data de Registro: 20/04/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. Desligamento de
servidor público estadual. Impugnação, sob a
pecha da abusividade, ao ato administrativo
discricionário do Exmo. Sr. Governador do
Estado, que desproveu recurso administrativo
interposto contra ato decisório do Exmo. Sr.
Secretário da Administração Penitenciária. A
estrita via judicial do "mandamus" materializa
controle
externo
de
legalidade
do
ato
administrativo que não se identifica com a
revisão
meritória
de
seus
motivos
e
fundamentos, mas com a mera aferição, em juízo
de legalidade, da ocorrência (ou não) de vícios
formais
no
procedimento
e
de
eventual
abusividade ou incongruência lógica dos atos
decisórios que o precederam. Na espécie,
diversamente do sustentado pelo impetrante: (1)
é viável o exercício do direito de persecução
administrativa disciplinar do fato, pois o lapso
previsto no art. 277 da Lei no 10.261/68 não se
trata de prazo decadencial; (2) não houve
violação da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório, uma vez que a portaria inaugural
do procedimento administrativo disciplinar não
pode ser caracterizada como "genérica"; (3)
inexistiu cerceamento instrutório ou violação de
devido processo legal, na qualificação de
Marcelo Mariotto como "testemunha" ao invés de
"denunciante", medida essa que, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não trouxe prejuízo algum ao rito ou à atuação
do impetrante e de seu defensor, mas apenas
acarretou
mais
deveres
instrumentais
ao
depoente; (4) houve suficiente fundamentação e
inexistiu quebra da proporcionalidade na pena
aplicada
ao
impetrante.
Por
conseguinte,
descabido falar-se em reintegração funcional e
nas consequências financeiras dessa pretensão.
Doutrina
e
jurisprudência.
SEGURANÇA
DENEGADA. (TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2185468-47.2016.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de
Registro: 11/08/2017)
APELAÇÃO
Ação Anulatória
Pretensão de
anular pena de demissão, com a consequente
reintegração no cargo de Professor de Educação
Básica II
Pedido julgado improcedente

Pretensão de reforma Impossibilidade Prazo
excedido para a instauração da Portaria que não
enseja a preclusão do direito de processar o
autor
administrativamente

Aplicação
da
Súmula no 592, do STJ
Autor a quem se
imputou acusação de procedimento irregular de
natureza grave
Cabimento da pena de
demissão a bem do serviço público Aplicação
do art. 256, II, da Lei no 10.261/68 Inexistência
de ilegalidade no procedimento administrativo
Procedimento realizado em observância das
garantias do contraditório e da ampla defesa e
dos princípios da Administração Pública

Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1030197-29.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
13/05/2019;
Data
de
Registro:
14/05/2019)
Em último esforço argumentativo, registre-se que
dispositivo idêntico ao questionado art. 277 da Lei Estadual no
10.268/68 consta do art. 97 da Lei Complementar Estadual no 207/79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo), erigindo-se posicionamento
análogico desta E. Corte, sob o fundamento de que “Quanto ao prazo
para instauração do processo administrativo disciplinar previsto no artigo 97,
da Lei Complementar n° 207/79, não é ele peremptório. Portanto, sua
inobservância não gera nulidade e nem impede o exercício do poder punitivo
da Administração. [...] Portanto, se nulidade não gera, teríamos, no máximo, a
ocorrência de mera irregularidade, que não tem o condão de invalidar o
procedimento” (TJSP;
Apelação
Cível
9135886-37.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12.VARA; Data do Julgamento: 09/02/2011;
Data de Registro: 17/02/2011).
Ante o exposto, de rigor a mantença da sentença
denegatória da ordem, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela intensidade: o
conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com
uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”
como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do
Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de
livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações
unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas
“informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in
HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1
(338).
RGRK-STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.957
Apelação Cível no 1000035-85.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Edna Ramos Ribeiro dos Santos
Apelados: Estado de São Paulo, Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e
Coordenador Geral da Administração da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
D2ACBA1
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10927E0D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000035-85.2017.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.